Tribunal: TJBA
Processo: 8076073-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076073-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARTINHO GARCIA CARVALHO ANDRADE

Advogado(s)
:
JACKSON DA SILVA WAGNER

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. DEVER DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVADO NA PENDÊNCIA DA ANÁLISE DO REQUERIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO PARCIAL DO VALOR DA MULTA POR ATO DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que o banco agravante: (i) analisasse requerimento administrativo de alongamento de dívida rural ou apresentasse proposta de renegociação compatível com a capacidade de pagamento do devedor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00; e (ii) se abstivesse de inscrever o nome do agravado em cadastros de inadimplentes e de promover atos executórios judiciais ou extrajudiciais, sob pena de multa de R$ 50.000,00 por ato de desobediência. O agravante insurgiu-se contra as obrigações impostas e contra o valor e a periodicidade das astreintes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para impor ao banco o dever de analisar o requerimento administrativo de alongamento de dívida rural e suspender atos de cobrança enquanto pendente a apreciação; e (ii) saber se os valores fixados a título de astreintes observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O alongamento de dívida rural constitui direito do devedor, nos termos da Súmula nº 298 do STJ e das normas do Manual de Crédito Rural, não se tratando de faculdade discricionária da instituição financeira. Comprovado o protocolo do requerimento administrativo acompanhado de laudo técnico, bem como a inércia da instituição financeira em apreciar o requerimento, revela-se presente a probabilidade do direito quanto ao dever de análise fundamentada do pleito.

4. O perigo de dano decorre do risco de negativação e de adoção de medidas executórias capazes de inviabilizar a continuidade da atividade produtiva do produtor rural, sendo legítima a suspensão de tais atos enquanto pendente a apreciação administrativa.

5. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, para compelir o banco a analisar o requerimento administrativo, mostra-se adequada e proporcional, nos termos do art. 537 do CPC.

6. A multa de R$ 50.000,00 por ato de descumprimento referente à negativação ou prática de atos executórios revela-se excessiva. Redução para R$ 30.000,00 por ato, a fim de harmonizar a medida coercitiva com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a multa por ato de desobediência relativa à inscrição em cadastros restritivos e à prática de atos executórios para R$ 30.000,00, mantida a decisão nos demais pontos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8076073-85.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Antas/BA, tendo, como Agravante,

BANCO DO BRASIL S/A

e, como Agravado,

MARTINHO GARCIA CARVALHO DE ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
DA
R-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA